Tribunal: TJDFT
Processo: 0712279-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUXILIAR EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. NÃO DEMONSTRADO.
1. Eventual cerceamento de defesa deve ser afastado se, até mesmo pelo prisma da cooperação processual, não consta que a parte tenha solicitado a especificação da prova em momento oportuno, a fim de que o juiz originário pudesse avaliar a necessidade e decidir, sem prejuízo da sua liberdade na apreciação da possibilidade de influência dessa prova no seu convencimento, restando preclusa a matéria.
2. A pretensão contra Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito (art. 1o do Decreto n. 20.910/32), urgindo, pronunciar a prescrição da pretensão relacionada com o período que extrapola o prazo de cinco anos da propositura da ação.
3. Alegado desvio de função imputada ao cargo paradigma de Técnico em Assistência Social, incumbia à parte ocupante do cargo de Auxiliar em Assistência Social a prova do fato constitutivo do direito, consubstanciado no exercício de atividades estranhas ao cargo ocupado. No caso, em cotejo com a normativa de vigência, as avaliações de desempenho encartadas aos autos não evidenciam desvio de função, tendo em vista o exercício de atividades simples e rotineiras que guardam pertinência com as atribuições inerentes ao auxílio em assistência social.
4. Apelação conhecida e não provida.